Tribunal: TJDFT
Processo: 0717778-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717778-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CARLOS PHELIPE DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover em relação às informações prestadas nos IDs 63273895 e 63273896. Cumpra-se o despacho de ID 63152609. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator